Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;tab-stops:
14.2pt"><em style="mso-bidi-font-style:
normal">HABEAS CORPUS. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. AMEAÇA. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">1. <span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;letter-spacing:.1pt;
background:white">N<span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">os crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;letter-spacing:.1pt">2. As condições pessoais favoráveis,<span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif"> como a primariedade e os bons antecedentes, não impedem a imposição de monitoração eletrônica com raio de exclusão em torno da residência da vítima, mormente diante da necessidade de se garantir a <span style="font-size:12.5pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">a eficácia das medidas protetivas de urgência fixadas.<span style="font-size:12.5pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;tab-stops:
14.2pt"><span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif;letter-spacing:.1pt;background:white">3. <span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;letter-spacing:.1pt;
background:white">Evidenciada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, bem como a probabilidade de descumprimento de medidas protetivas de urgência, inexiste constrangimento ilegal no estabelecimento de monitoração eletrônica a fim de se resguardar a integridade física e psíquica da ofendida.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;tab-stops:
14.2pt"><span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif">4.<span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif"> Habeas corpus admitido. Ordem denegada.